Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Deve ser cassada a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial sem oportunizar ao réu revel a produção de prova pericial, configurando-se o cerceamento de defesa.

2. Deu-se provimento ao apelo.